Tribunal: TJSP
Processo: 1056858-69.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Contrato de seguro de vida em grupo. Cobrança. Legitimidade ativa configurada. Microempresa que se confunde com pessoa física do titular. Recusa ao pagamento da indenização por ter o segurado mais de 60 anos à época da contratação. Existência de cláusula restritiva. Irrelevância. Aceitação pela seguradora da inclusão do beneficiário e recebimento regular do prêmio contratado.

Ementa:
Apelação. Contrato de seguro de vida em grupo. Cobrança. Legitimidade ativa configurada. Microempresa que se confunde com pessoa física do titular. Recusa ao pagamento da indenização por ter o segurado mais de 60 anos à época da contratação. Existência de cláusula restritiva. Irrelevância. Aceitação pela seguradora da inclusão do beneficiário e recebimento regular do prêmio contratado. Impossibilidade de recusa no pagamento da indenização sob a alegação de que a idade do segurado superava aquela prevista como máxima pelo contrato. Negativa que viola o princípio da boa-fé objetiva. Proibição do "venire contra factum proprium". Indenização securitária devida. Cálculo proporcional ao grau de incapacidade. Clareza das disposições contratuais. Danos morais não configurados. Recursos parcialmente providos.